Tribunal: TJSP
Processo: 1048015-23.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de segurança. Imóvel urbano. ITCMD. Tributo que deve ser calculado nos termos do artigo 13, inciso I, da Lei no 10.705/2000, que prevê base de cálculo não inferior ao valor venal apurado para o IPTU. Impossibilidade de modificação desse critério, com majoração do tributo, por meio de Decreto. Segurança concedida. Recurso desprovido.